Tribunal: TJMT
Processo: 1027473-21.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027473-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO - CPF: 340.047.421-53 (RECORRENTE), MAYZA CORREA DOS SANTOS - CPF: 064.517.501-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO N.1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Se não houve leitura nos meses de 10 a 12/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

2.

Se houve faturamento a menor ou ausência de faturamento em ciclos anteriores, a concessionaria de energia elétrica, após proceder com a leitura real, poderá realizar a cobrança dos valores efetivamente consumidos, sendo limitada a recuperação aos últimos 3 ciclos de faturamento, nos termos do disposto no inciso I do artigo 323 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

3.

Restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível a revisão das faturas questionas e indenização por dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de ação proposta por
JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO
em face da
ENERGISA
, na qual alega que no mês de janeiro/2024 e fevereiro/2024, chegou a fatura fora da realidade de consumo, requerendo, portanto, o refaturamento, bem como a condenação em indenização por dano moral.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente alega houve abuso sobre à fatura de energia elétrica referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, que não condiz com sua média de consumo, motivo pelo qual possui o direito a revisão das faturas e recebimento da indenização por dano moral.

Contudo, a pretensão recursal não merecer ser acolhida, pois analisando o histórico de consumo apresentado pela Requerida ao ID

235007162, verifica-se que o consumo das faturas referente aos meses de 10/2023 e 12/2023 estão zeradas.

A rigor, como não houve leitura nos meses acima mencionados, a emissão de fatura de recuperação de consumo é devida, e tal procedimento está amparado na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, conforme artigo 323, I, §1º, in verbis:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

§ 1º

No caso do inciso I do caput, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor e demais usuários, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

Assim, o procedimento adotado pela Recorrido encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada à normatização que prevê limite para faturas os 03 (três) últimos ciclos. No caso dos autos a recuperação ocorreu em relação aos meses de 10/2023 e 12/2023.

Havendo cobrança da taxa mínima nos meses mencionados anteriormente, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade.

Outrossim, restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível indenização por dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
JOSE MIGUEL DOS SANTOS NETO
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024